Tribunal: TCU
Processo: 025.369/2010-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS, EXERCÍCIO DE 2009. PR 59400.001933/2010-34.

Inteiro teor:
Acórdão 3756/2024-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de prestação de contas do exercício de 2009 do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Considerando que o processo estava sobrestado até que se verificasse o deslinde e os consequentes efeitos, nestes autos, da tomada de contas especial objeto do TC Processo 026.405/2015-6 ; considerando que o julgamento do TC Processo 026.405/2015-6 ocorreu em 26/9/2023 ( Acórdão 10994/2023-TCU-Primeira Câmara ), mediante o qual se reconheceu a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, determinando-se o arquivamento daquele processo e que, desse modo, não há reflexo sobre o presente processo; considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos da Resolução-TCU 344/2022, a pretensão punitiva e ressarcitória deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de cinco anos entre a decisão de sobrestamento ( Acórdão 5604/2017-TCU-Segunda Câmara ) e a instrução de 15/12/2023; considerando que a interrupção da marcha processual ocorreu por conveniência do Tribunal, não por fator externo, alheio a sua vontade, não havendo impedimento para que tivessem sido levadas a termo as investigações envolvendo o contrato inquinado, com a eventual prolação de uma decisão condenatória mais célere aos dirigentes; considerando que, com base no art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 344/2022, o ato de sobrestar o processo por conveniência da Administração implica em não interrupção do prazo prescricional; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 185 a 188); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e aos responsáveis; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 025.369/2010-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2009) 1.1. Responsáveis: Albert Brasil Gradvohl (XXX.750.123-XX); Antônio Eduardo Gonçalves Segundo (XXX.073.463-XX); Cristina Gaião Peleteiro (XXX.604.515-XX); Elias Fernandes Neto (XXX.792.054-XX); Francisco Evaldo Braz Azevedo (XXX.456.783-XX); Jose Berlan Silva Cabral (XXX.631.343-XX); João Fernandes Fontenelle (XXX.001.557-XX). 1.2. Unidade: Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica (AudUrbana) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.